Tribunal: TJDFT
Processo: 0753982-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753982-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELINO SOARES VASCONCELOS PACIENTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcelino Soares Vasconcelos, em favor de Marco Antonio de Oliveira, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, nos autos da Ação Penal no 0714623-93.2023.8.07.0020 (ID 54573764). Consta dos autos que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da companheira do paciente, em razão de suposta agressão física e ameaça de morte por ele praticadas contra a vítima no dia 03/07/2023 (autos n.o0712580-86.2023.8.07.0020). O Juízo a quo aplicou, pelo prazo de três meses, as medidas protetivas de afastamento imediato do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida e da sua residência; e proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (ID 54573765 - Pág. 34/37), em relação às quais o paciente fora intimado no dia 04/07/2023 (ID 54573765 - Pág. 48). Diante da notícia de descumprimento das medidas protetivas de urgência informado pela vítima durante acompanhamento realizado em agosto/setembro de 2023 por policiais militares da PROVID – 17o Batalhão de Polícia Militar, Subseção de Prevenção Orientada à Violência Doméstica e Familiar (ID 54573765 - Pág. 71/77), o Ministério Público requereu, em 25/09/2023, a aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor do paciente, além da imposição das condições de obrigação de manter seus telefones e endereços atualizados, comunicando previamente este Juízo qualquer alteração e proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização judicial. Ademais, requereu a intimação do paciente, a fim de adverti-lo quanto à decretação da sua prisão preventiva em caso no novo descumprimento das medidas protetivas (ID 54573765 - Pág. 104/106) Por sua vez, o advogado da vítima peticionou nos autos de origem requerendo a decretação da prisão preventiva do paciente (ID 54573765 - Pág. 94/96). Em 26/09/2023, foi juntado novo relatório da PROVID – 17o Batalhão de Polícia Militar, Subseção de Prevenção Orientada à Violência Doméstica e Familiar, informando o descumprimento das medidas protetivas de urgência, razão pela qual o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (ID 54573765 - Pág. 109/112). O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente em 03/10/2023 (ID 54573765 - Pág. 177/179), tendo o correspondente mandado sido cumprido em 31/10/2023. Em 16/11/2023, o magistrado revogou a prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, mas, em razão da subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão, aplicou as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de se aproximar de 5 km (cinco quilômetros) da ofendida e da residência dela; b) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; c) recolhimento domiciliar no período das 20h às 06h; d) pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e) monitoração eletrônica, por 90 (noventa) dias, com zona de raio de exclusão de 5 km (cinco quilômetros) cujo epicentro é a residência da vítima. Ainda, oportunizou à vítima a sua inclusão no Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas – DMPP (ID 54573768 - Pág. 99/101). Recolhida a fiança, foi expedido alvará de soltura em favor do paciente, que foi cumprido em 16/11/2023 (ID 54573768 - Pág. 140). A tornozeleira eletrônica foi instalada em 17/11/2023 (ID 54573768 - Pág. 154). Em 17/11/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei no. 11.340/06, c/c artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (ID 54573768 - Pág. 125/127), nos seguintes termos: “1o SEQUÊNCIA DE FATOS No dia 03 de julho de 2023, por volta de 11h30m, no Conjunto 06, Chácara 18-A, Lote 04, Av. Vereda da Cruz, Casa e Festa, Águas Claras/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, valendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira GRACIELE APARECIDA DE SOUZA, causando-lhe as lesões corporais constatadas no Laudo de Exame de Corpo Delito no 26110/2023 (ID 167208680), bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. Nas condições acima descritas, durante uma discussão, MARCO segurou fortemente GRACIELE e apertou seus braços e pescoço, causando-lhe as lesões corporais constatadas no Laudo de Exame de Corpo Delito no 26110/2023 (ID 167208680). Ato contínuo, MARCO a ameaçou dizendo que iria matá-la. 2o FATO Entre os dias 23 de agosto de 2023 e 25 de setembro de 2029, na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 03, Conjunto D, Lote 14, Vicente Pires/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, valendo-se das relações íntimas de convivência, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei 11.340/06 em favor de sua companheira GRACIELE APARECIDA DE SOUZA. No dia 03 de julho de 2023, foram deferidas em favor de GRACIELE APARECIDA DE SOUZA, Medidas Protetivas de Urgência que determinaram a MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA o afastamento imediato do lar, a proibição de aproximação da vítima e de sua residência a menos de 1 km (um quilômetro) e proibição de contato por qualquer meio de comunicação (ID 167490901). O denunciado foi devidamente intimado da referida decisão no dia 04 de julho de 2023 (ID 164209462). Não obstante, nas circunstâncias acima declinadas, em flagrante desrespeito à ordem judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos de no 0712580-86.2023.8.07.0020, o denunciado encaminhou diversas mensagens de texto pelo aplicativo whatsapp para GRACIELE, nas quais buscava controlá-la e tentava persuadi-la mediante oferecimento de quantia em dinheiro, a desistir da persecução penal movida contra ele (ID’s 172658787, 172658784, 172658783 e 173123820). Além disso, no dia 31 de agosto de 2023, MARCO ANTÔNIO foi até a residência de GRACIELE, conforme demonstram as imagens de ID 172658786 e 172658785, violando a proibição de se aproximar da casa da vítima, a menos de 1 km (um quilômetro) de distância”. Em decisão de 17/11/2023, o Juízo a quo recebeu a denúncia, indeferiu pedido de modulação da decisão que fixou as medidas protetivas e indeferiu o pedido ministerial de nova decretação da prisão preventiva (ID 54573768 - Pág. 134/136). A Defesa do paciente requereu nova revogação das medidas protetivas, tendo o Juízo de primeiro grau indeferido o pedido de revogação e deferido a modulação dos efeitos das medidas protetivas de urgência para reduzir o raio de restrição da proibição de aproximação de cinco quilômetros para um quilômetro, em decisão de 14/12/2023 (ID 54573768 - Pág. 252/253). Contra esta decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que a vítima se “portou” pela revogação da tácita das medidas protetivas, pois ela tem reiteradamente procurado contato com o paciente e descumprindo as novas medidas decretadas em 16/11/2023. Tece diversas considerações acerca de mensagens supostamente encaminhadas pela ofendida. Colaciona jurisprudência no sentido de que a conduta do réu que se aproxima da vítima com o consentimento desta não viola o bem jurídico tutelado, sendo o réu absolvido do crime de descumprimento de medida protetiva, de modo que os tribunais do país vêm se posicionando “a favor da revogação das medidas protetivas tacitamente”. Argumenta que não faz sentido a manutenção das medidas protetivas após a revogação da prisão. Destaca que a vítima possui “papel essencial nas tentativas de reaproximação, ao induzir, instigar e manipular em clima de sedução, ainda utilizando a filha do casal como desculpa. Ainda se colocando como companheira (cobrando fidelidade), amiga (enviando vídeos da Isadora) em outros momentos como ex-companheira, na intenção que o Paciente descumpra as medidas e volte ao cárcere, mas desde seu encarceramento e soltura não manteve contato, pois de perto as consequências. Porém encontra-se sendo vítima das perseguições da ofendida, que tem ciência das medidas, mas não respeita e ainda o induz ao descumprimento, assim requer a revogação para que não seja prejudicado pelas investidas da ofendida”. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar as medidas protetivas. É o relatório. O pedido de liminar deve ser indeferido, porquanto a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente constitui provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, de modo que não pode ser antecipado em sede de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador